Tribunal: TRF3
Processo: 5017734-82.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: por aquele defendido pela parte, sob pena de indevida atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legalmente previstas.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
556/907)

5017734-82.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017734-82.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO DE IPTU E TAXAS NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para reconhecer a sub-rogação de crédito municipal de IPTU e taxas no produto da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal promovida pela própria União.

A embargante sustenta omissão no julgado. Alega que a igualdade entre os entes federativos impede preferência automática do crédito municipal. Afirma inexistir penhora em favor do Município ou constrição no rosto dos autos, e sustenta que o levantamento de valores dependeria do ajuizamento de execução fiscal própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar a alegada necessidade de observância da anterioridade da penhora; e (ii) não examinar a ausência de penhora em favor do Município ou de execução fiscal própria como condição para sub-rogação do crédito municipal no preço da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz do julgamento da ADPF 357 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a não recepção do art. 187, parágrafo único, do CTN, e do art. 29, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, afastando a sistemática de concurso de preferência entre entes federativos.

O julgado fundamentou a solução na interpretação do art. 130, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação do crédito tributário ocorre sobre o respectivo preço.

Ficou consignado que, com a arrematação judicial do imóvel, o crédito de IPTU e demais obrigações propter rem deve ser sub-rogado no valor obtido, afastando-se a responsabilidade do arrematante por débitos anteriores.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o entendimento adotado e tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa e não se prestam à revisão de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A sub-rogação do crédito de IPTU e taxas no preço da arrematação judicial decorre do art. 130, parágrafo único, do CTN, independentemente de penhora prévia em favor do ente municipal. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada no acórdão.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017734-82.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para reconhecer a sub-rogação do crédito municipal de IPTU e taxas no produto da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal promovida pela própria União (ID 3446200106).

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento da necessidade de observância da regra da anterioridade da penhora, prevista no art. 908, §2o, do CPC, especialmente após o julgamento da ADPF 357 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a não recepção do art. 187, parágrafo único, do CTN. Afirma que a igualdade entre os entes federativos impediria o reconhecimento de qualquer preferência automática do crédito municipal, devendo prevalecer a anterioridade da penhora realizada pela União. Sustenta, ainda, que não houve constrição em favor do Município, nem penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC, e que o levantamento de valores deveria estar condicionado ao ajuizamento da respectiva execução fiscal, para assegurar o contraditório ao devedor (ID 350152948).

Contraminuta apresentada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (ID 352163560).

Vieram os autos conclusos.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, não havendo que se falar em contradição, obscuridade ou omissão do julgado, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas a não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia jurídica posta em julgamento, consignando:

Inicialmente, em julgamento da ADPF n.o 357, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a não recepção pela Constituição Federal de 1988 do artigo 187, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e do artigo 29, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), que previam o concurso de preferência para cobrança judicial de crédito tributário entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

E concluiu, de forma clara:

Portanto, ao contrário do disposto na decisão agravada, os créditos da UNIÃO não têm preferência sobre os créditos da municipalidade de São Paulo.

Além disso, ao analisar a natureza do crédito municipal e a disciplina legal aplicável à arrematação judicial, o voto consignou:

Contudo, quando o imóvel é adquirido em leilão judicial (hasta pública), o arrematante não responde pelos débitos tributários anteriores e, nesse caso, o preço pago na arrematação é que servirá para quitar os débitos vinculados ao imóvel, conforme expressa previsão do parágrafo único do citado dispositivo legal:

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sôbre o respectivo preço.

E arrematou:

De forma que, com a arrematação de imóvel em hasta pública, o crédito tributário decorrente de IPTU e outras obrigações vinculadas ao imóvel deve ser sub-rogado sobre o preço da arrematação.

Observa-se, portanto, que a controvérsia foi resolvida à luz da interpretação conferida ao art. 130, parágrafo único, do CTN, bem como do entendimento firmado na ADPF 357 e no Tema 1134 do STJ, tendo o acórdão adotado fundamento jurídico suficiente e coerente para reconhecer a sub-rogação do crédito municipal no produto da arrematação.

O fato de não haver menção expressa ao art. 908, § 2o, do CPC ou ao art. 860 do CPC não caracteriza omissão, quando a tese jurídica defendida pela embargante foi implicitamente afastada pela solução adotada no julgado, reputada prevalente para o deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por aquele defendido pela parte, sob pena de indevida atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legalmente previstas.

Dessa forma, não se constata no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos, a pretexto de sanar omissões e contradições, buscam rediscutir a matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos declaratórios.

Assim, ausentes os vícios ensejadores do acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se seu indeferimento, por desvio de finalidade e tentativa indevida de rediscussão da causa.

Este é o entendimento do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.

3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação de baixa dos autos à instância de origem.

4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2029083 / RS, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 16/08/2023)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO DE IPTU E TAXAS NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para reconhecer a sub-rogação de crédito municipal de IPTU e taxas no produto da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal promovida pela própria União.

A embargante sustenta omissão no julgado. Alega que a igualdade entre os entes federativos impede preferência automática do crédito municipal. Afirma inexistir penhora em favor do Município ou constrição no rosto dos autos, e sustenta que o levantamento de valores dependeria do ajuizamento de execução fiscal própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar a alegada necessidade de observância da anterioridade da penhora; e (ii) não examinar a ausência de penhora em favor do Município ou de execução fiscal própria como condição para sub-rogação do crédito municipal no preço da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz do julgamento da ADPF 357 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a não recepção do art. 187, parágrafo único, do CTN, e do art. 29, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, afastando a sistemática de concurso de preferência entre entes federativos.

O julgado fundamentou a solução na interpretação do art. 130, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação do crédito tributário ocorre sobre o respectivo preço.

Ficou consignado que, com a arrematação judicial do imóvel, o crédito de IPTU e demais obrigações propter rem deve ser sub-rogado no valor obtido, afastando-se a responsabilidade do arrematante por débitos anteriores.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o entendimento adotado e tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa e não se prestam à revisão de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A sub-rogação do crédito de IPTU e taxas no preço da arrematação judicial decorre do art. 130, parágrafo único, do CTN, independentemente de penhora prévia em favor do ente municipal. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada no acórdão.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão